Tribunal: TJBA
Processo: 8086978-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086978-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da suspensão do abastecimento de água por cinco dias consecutivos no mês de março de 2020. A sentença de origem reconheceu a revelia da concessionária e julgou procedentes os pedidos, fixando a condenação em R$3.000,00. A empresa ré recorreu pleiteando a reforma integral da decisão, enquanto a autora interpôs recurso adesivo visando aumentar o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (a) a configuração da falha na prestação do serviço público essencial; (b) a existência de dano moral em decorrência da interrupção do fornecimento; e (c) a adequação do montante fixado a título de reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação tempestiva confirma os efeitos da revelia e a presunção de veracidade das alegações da autora. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, baseada no risco administrativo. A privação de água por tempo prolongado, especialmente no contexto inicial da pandemia de COVID-19, gera sofrimento que ultrapassa o aborrecimento comum, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos semelhantes envolvendo a mesma prestadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EMBASA desprovido. Recurso adesivo da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00.

Teses de julgamento: 1. "A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido." 2. "O valor de R$5.000,00 é proporcional e adequado para indenizar a privação de água potável por cinco dias, observadas as circunstâncias do caso e a função pedagógica da condenação."

Referências:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, art. 944; TJBA, Apelação nº 8063645-10.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8006515-33.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8071091-98.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086978-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TATIANE PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
EMBASA
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora,
Tatiane Pereira da Silva
, para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.